Tribunal: TJPA
Processo: 0054300-61.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054300-61.2013.8.14.0301

APELANTE: MARTOP-CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

APELADO: NORTE GERADORES IMP EXP E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:________

PROCESSO Nº 0054300-61.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

ADVOGADO: RONDINELI FERREIRA PINTO

ADVOGADO: MARILIA PICANCO YAMADA

ADVOGADO: JOSÉ RAIMUNDO FARIAS CANTO

EMBARGADA: NORTE GERADORES IMP EXP E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

ADVOGADO:

LUCIANA FELXA DA SILVA

ADVOGADO:

MARCUS VINICIUS BOTELHO BRITO

ADVOGADO:

JOANNA MARIA SILVA FURTADO

ADVOGADO:

GABRIELA GOMES FARIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por MARTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA. em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento à apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com reparação de danos, proposta por Norte Geradores Imp. Exp. e Locação de Máquinas Ltda., relativa à inadimplência contratual por locação de equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar expressamente sobre: (i) a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a eficiência dos equipamentos locados; e (iii) a alegada violação ao art. 373, I, do CPC, quanto à distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à valoração de provas.

4.

O acórdão embargado enfrentou suficientemente todas as alegações relevantes, reconhecendo a existência da relação locatícia, a ausência de prova da ineficiência dos equipamentos e a adequada aplicação do art. 373, I, do CPC, que estabelece o ônus probatório.

5.

A alegação de ausência de manifestação sobre dispositivos legais não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos das partes.

6.

O efeito modificativo dos embargos declaratórios somente é admissível quando a correção de vício (omissão, contradição ou erro material) implicar necessariamente a alteração do julgado, o que não se verifica na hipótese.

7.

A oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, permite o prequestionamento da matéria para fins de recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que o acórdão contenha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à valoração das provas, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.

É admissível o prequestionamento ficto da matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1957060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/05/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927002/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/12/2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0054300-61.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

ADVOGADO: RONDINELI FERREIRA PINTO

ADVOGADO: MARILIA PICANCO YAMADA

ADVOGADO: JOSÉ RAIMUNDO FARIAS CANTO

EMBARGADA: NORTE GERADORES IMP EXP E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

ADVOGADO:

LUCIANA FELXA DA SILVA

ADVOGADO:

MARCUS VINICIUS BOTELHO BRITO

ADVOGADO:

JOANNA MARIA SILVA FURTADO

ADVOGADO:

GABRIELA GOMES FARIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
, contra Acórdão (PJE ID nº
24057991)
proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que, a unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou parcialmente procedente a
ação de cobrança de aluguéis c/c reparação de danos
, ajuizada por Norte Geradores Imp. Exp. e Locação de Máquinas Ltda, ora recorrida.

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em omissões e contradições ao não apreciar adequadamente questões essenciais à controvérsia, notadamente a ausência de prova da relação jurídica entre as partes, bem como a ineficiência dos equipamentos locados, o que teria comprometido a prestação do serviço e afastaria a obrigação de pagamento.

Alega, ainda, violação ao art. 373, I, do CPC, ao se inverter indevidamente o ônus da prova, requerendo, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre tal dispositivo legal e jurisprudência correlata.

Pugna, por fim, pelo acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões e sanadas as contradições apontadas, inclusive com vistas à futura interposição de recurso especial.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe Id nº 24.976.265).

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0054300-61.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

ADVOGADO: RONDINELI FERREIRA PINTO

ADVOGADO: MARILIA PICANCO YAMADA

ADVOGADO: JOSÉ RAIMUNDO FARIAS CANTO

EMBARGADA: NORTE GERADORES IMP EXP E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

ADVOGADO:

LUCIANA FELXA DA SILVA

ADVOGADO:

MARCUS VINICIUS BOTELHO BRITO

ADVOGADO:

JOANNA MARIA SILVA FURTADO

ADVOGADO:

GABRIELA GOMES FARIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

No presente recurso, a embargante aponta a existência de omissão no ato colegiado, sob o argumento de que não enfrentou a alegação de inexistência de proa efetiva da dívida; que o aresto não se

se manifestou sobre a alegada ineficiência dos equipamentos, que teria gerado vício na prestação do serviço e que não houve enfrentamento da suposta violação ao art. 373, I do CPC, pois a autora não teria comprovado fato constitutivo de seu direito.

A meu sentir, não merece prosperar a alegação da recorrente.

Explico.

Os doutrinadores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha ensinam que a decisão é omissa quando não se manifestar
"a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte".
(Curso de Direito Processual Civil - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, v. 3, 13a ed., Salvador/BA:
Jus
Podivm, 2016, p. 251).

Da detida análise do acórdão embargado, à luz da pretensão veiculada no presente aclaratório, verifica-se que foram suficientemente declinados os fundamentos para o desfecho conferido à postulação.

O acórdão menciona expressamente o contrato, a existência da relação locatícia e os documentos comprobatórios, como notificação e cláusulas contratuais (ID nº 1.583.744). A parte contrária não refutou a relação contratual na contestação, e o acórdão reconheceu isso.

O acórdão menciona a alegação da ré quanto à ineficiência dos equipamentos, mas registra que não houve comprovação dessas falhas. A questão foi enfrentada e afastada por insuficiência probatória.

E, por fim, o art. 373, I, do CPC, foi expressamente aplicado, como base para a tese de julgamento (ônus do autor provar o fato constitutivo; do réu, o fato impeditivo/extintivo). O embargante apenas discorda da valoração da prova, o que não configura omissão.

Como se vê, não há omissão.

Nesse jaez, ao contrário do que defende a embargante, houve manifestação dos pontos tidos como omissos.

De mais a mais, o direito brasileiro adota a técnica de fundamentação suficiente das decisões judiciais, segundo a qual o juízo não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando-se, para tando, apresentar os motivos suficientes para fundamentar o seu convencimento.

Sobre o tema, cita-se o escólio jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO FUNDEB. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/1973). INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. (...) II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
. (...)”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1927002 RS 2021/0072892-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021 - destaquei).

Dessa forma, constata-se no acórdão objurgado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidencia o alegado vício de omissão.

De se ressaltar, ainda, que a omissão é configurada quando a matéria apresentada deixa de ser inteiramente analisada, bem como quando se constata a ausência de desenvolvimento dos fundamentos do posicionamento manifestado, o que não é o caso dos presentes autos.

Da mesma forma, não há que se falar em contradição, uma vez que a condenação refere-se exclusivamente aos aluguéis não pagos, e não aos lucros cessantes ou danos materiais. O acórdão afastou o pedido de lucros cessantes por falta de prova.

Infere-se, na verdade, que a embargante pretende o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

É que o efeito modificativo é atribuído aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surgir como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade o que não se vislumbra na espécie.

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025